Tribunal: TJBA
Processo: 8018175-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018175-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LASIELLE DE CASTRO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL LARANJEIRA GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E NEGOU A PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. INVIABILIDADE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DA PRISÃO DOMICILIAR JUSTIFICADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318 DO CPP. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A presente ação mandamental tem por objeto a decisão de manutenção de prisão preventiva e negativa de prisão domiciliar firmada pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA
, o qual se reputa desprovida de fundamentação idônea.

2.
Da leitura atenta dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou vício de fundamentação que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
. Ao contrário, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente motivada, com respaldo nos elementos constantes do processo originário e em estrita observância às garantias legais e constitucionais.

3.
O decreto de prisão preventiva da Paciente foi fundamentado de forma clara e objetiva, com a devida exposição dos elementos que demonstram o
fumus commissi delicti

e o
periculum libertatis
.

4.
Em relação ao primeiro requisito, destacou-se o resultado das investigações no bojo da denominada “Operação Safári”, das quais se extrai que a Paciente exercia papel ativo na logística do tráfico de drogas, sendo responsável pela distribuição dos entorpecentes entre os pontos de venda e pela coleta de valores, valendo-se de veículos de terceiros como estratégia para dificultar a detecção policial.

5. Nesse ponto, observa-se que a decisão de primeiro grau não se limita a alegações genéricas, mas menciona expressamente depoimentos testemunhais e documentos extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, os quais reforçam os indicativos da suposta participação da Paciente no grupo criminoso, inclusive com indícios de associação estável e permanente.

6. Quanto ao
periculum libertatis
, a custódia cautelar foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente da suposta inserção da Paciente em organização criminosa, e do risco de reiteração delitiva, fatores que persistem hígidos e atuais, segundo bem pontuado pelo Juízo de origem. Tais fundamentos estão em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores
1
.

7. No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o indeferimento também se mostrou adequado. O magistrado de primeiro grau observou que os documentos apresentados — um exame de ressonância magnética e uma radiografia, ambos datados de 2023 — não demonstram, por si só, a urgência do tratamento médico alegado, tampouco a evolução ou agravamento do quadro clínico ao longo dos anos de 2024 e 2025. Como corretamente asseverado: “
Ora, se o tratamento é tão urgente como alega a ré, deveria ter sido mantido ao longo dos últimos anos, o que não se vislumbra
”.

8. Consoante entendimento consolidado da Corte Superior
2
, a ausência de elementos probatórios que atestem a gravidade do quadro clínico do custodiado, a ponto de inviabilizar a adequada custódia cautelar

no ambiente prisional, constitui óbice à concessão do benefício da prisão domiciliar.

9. Ademais, a decisão também afastou, com acerto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que as condições pessoais favoráveis da Paciente — ainda que eventualmente existentes — não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

10. A decisão do Juízo
a quo
encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência pátria
3
, na qual prevalece o entendimento de que a alusão à favorabilidade das condições pessoais do Paciente não é suficiente, por si só, para legitimar a concessão de medidas cautelares diversas à prisão quando evidenciados a presença dos requisitos autorizadores da preventiva, tal como demonstrado no presente caso.

11. Importa destacar, por fim, que, conforme estabelecido na Decisão impugnada, bem como nos informativos apresentados pelo Juízo
a quo
, a audiência de instrução foi designada para o dia 07 de maio de 2025, às 09h30, demonstrando a regular tramitação do feito e o compromisso do Juízo de origem com a razoável duração do processo.

12. Ressalte-se, ademais, tratar-se de ação penal de acentuada complexidade, ajuizada em face de 10 (dez) réus, dentre os quais figura a Paciente, para apuração de delitos múltiplos e conexos. Consta dos autos que a denúncia foi oferecida na data de 05.12.2024 tendo sido regularmente recebida em 20.03.2025, após a impetração e consequente julgamento de inúmeros
habeas corpus
, bem como de apresentação de defesas prévias pelos 10 (dez) réus. Na mesma decisão que recebeu a denúncia, foi designada audiência para o início da instrução criminal, revelando-se, assim, que o feito tramita de maneira regular, em conformidade com os prazos legais e as peculiaridades do caso.

13. Desse modo, à
luz da prova pré-constituída e das informações extraídas dos autos, não se vislumbra, até o momento, qualquer indicativo de morosidade injustificada ou inércia por parte do Estado, circunstância que afasta, por ora, qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo.

14.
Diante desse conjunto de elementos, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos idôneos e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não se evidenciando constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
habeas corpus
.

15. Parecer da Procuradoria
pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

16.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8018175-17.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, impetrado pelo Bel. Emanuel Laranjeira Gomes (OAB/BA 42.665), em favor de Lasielle de Castro Oliveira

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.

1

STJ – HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025; STJ - AgRg no RHC n. 209.756/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.

2

STJ – AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.

3

STJ - AgRg no HC: 845132 SP 2023/0281874-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023.